Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PELOS EXEQUENTES. EXCESSO RECONHECIDO.
1. O cumprimento de sentença condenou o vencido ao pagamento de honorários em 05% sobre o valor atualizado da causa.
2. Os juros de mora, por sua vez, incidem sobre a verba honorária a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão.
3. É vedado, no curso do cumprimento de sentença, alterar os parâmetros insertos no título exequendo.
4. Excesso de execução apurado mediante simples cálculo aritmético.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.